Tribunal: TJES
Processo: 5002983-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002983-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANA PIMENTA DA ROCHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO DE BRAÇO. CANDIDATA QUE NÃO REALIZOU O EXERCÍCIO NA FORMA QUE EXIGIDA PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ISONOMIA QUE NÃO ALTERA O DIRETO ALEGADO. RESPEITADO REGRAMENTO EDITAL QUE ESTABELECIA TEMPO MÍNIMO ENTRE AS TENTATIVAS DE EXECUÇÃO DO TESTE. 1. O exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Civil, encontra previsão legal expressa no artigo 22, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 04/ 1990 (a qual dispõe sobre a POLÍCIA CIVIL), verbis: “Art.22. O ingresso de pessoas de ambos os sexos nas carreiras policiais dar-se-á, exclusiva e obrigatoriamente pela aprovação dos habilitados nas seguintes etapas, todas de caráter eliminatório: III – exames psicotécnico e de capacidade física e mental;” assim como no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, que estabelece: “Art. 2º O concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) exame de aptidão física;” o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2. A alegação apresentada pela Recorrente no sentido de que não houve tratamento isonômico entre ela e o outro candidato, que teria permanecido mais tempo descansando entre a primeira e a segunda tentativa não contribui para o deslinde da controvérsia ora apresentada, na medida que, conforme afirmado pela própria candidata foi observado o prazo de 05 (cinco) minutos entre a primeira e a segunda tentativa, na forma do que garante expressamente o item 10.2.11.2.6 do Edital do Certame.

3. Além disso, não há nos autos elementos capazes de comprovar tal afirmação de quebra da isonomia.

4. No que tange aos argumentos e documentos apresentados, mais precisamente o registro da execução do teste, a fim de infirmar a conclusão a que chegou o examinador, constato, assim como consignado pelo i. Magistrado a quo, que a agravante não obteve sucesso na execução do teste, nas duas oportunidades que teve para tanto, o que legitima a decisão pela sua inaptidão.

5. Recurso improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado (id 4988097), cuida-se de Agravo de instrumento interposto por FABIANA PIMENTA ROCHA em desfavor de decisão que nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5008868-05.2023.8.08.0024 por ele ajuizada indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar o seu prosseguimento no Certame destinado a admissão cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, eis que considerada inapta, e portanto eliminada, na etapa do Teste de Aptidão Física.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pelo CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (id 5049116), ocasião em que defendeu a regularidade do ato que eliminou a Recorrente. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório complementar. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FABIANA PIMENTA DA ROCHA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência registrada sob o nº 5008868-05.2023.8.08.0024 por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a parte ora agravante ajuizou na origem ação objetivando afastar o ato que o eliminou do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, regido pelo Edital nº 01/ 2022, em razão inaptidão na etapa do Exame de aptidão física, mais especificamente no teste de flexão de braço, modalidade estático de barra.

Entretanto, recebidos os autos, o i. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência postulada, assim consignando: “(...)
Da exegese do edital supracitado, nota-se que, para ser considerado apto, o candidato do sexo feminino, deveria realizar o teste estático de barra, com índice para aprovação, permanecendo em suspensão isométrica por, no mínimo 10 segundos. Contudo, a princípio, vejo que a requerente, não realizou o teste estático de barra física no tempo mínimo imposto, conforme aponta no documento acostado no ID 23126349, somando-se a análise sumária das imagens acostadas no ID 23126707. Ademais, quanto a segunda impugnação da requerente, referente ao tempo concedido para realizar a primeira e segunda tentativa do teste estático de barra fixa, por ora, também não vejo nenhuma ilegalidade por parte da banca examinadora, eis que observou o tempo mínimo de cinco minutos entre a primeira tentativa e a segunda tentativa do citado teste, conforme se vê do item 10.2.11.2.6 do edital supracitado. Neste particular, convém frisar que o edital menciona tempo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa e por não prever tempo máximo entre as tentativas, não verifico a alegada violação ao princípio da isonomia, eis que, a princípio, a autora e o candidato Douglas, tiveram, no mínimo, cinco minutos entre a primeira e a segunda tentativa para realização do teste da barra fixa. Logo, entendo ser legítimo o ato administrativo que desclassificou/eliminou a requerente do certame em litígio, por observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Desse modo, por ora, não verifico ato ilegal/arbitrário que justifique a intervenção do judiciário, a fim de declarar a requerente apta para prosseguir no certame, especialmente porque, até prova em contrário, o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade.(...)”.

Inconformado, o Agravante defende que a decisão deve ser reformada, alegando em suas razões (id 4601596) que: i) é candidata regularmente inscrita no Concurso destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espirito santo, regularmente aprovado em todas as etapas anteriores ao Exame de Aptidão Física; ii) salienta que o referido exame de aptidão física é dividido em quatro testes, a saber: flexão de braço – estático de barra; impulsão horizontal; flexão abdominal e corrida de 12 (doze) minutos; iii) narra que foi considerada inapta no teste de flexão de braço, modalidade estático de barra, o que levou a sua eliminação, no entanto, não concorda com a sua eliminação, haja vista que a análise da filmagem do teste, disponibilizada pela Banca examinadora, demonstra que a Agravante alcançou o tempo total de 10 segundos exigidos, restando evidenciado que o cronômetro não foi disparado no exato momento em que a agravante retirou os pés da escada, sendo interrompido antes que seu queixo passasse na linha da barra; iv) defende que nos casos em que o tempo é contabilizado por um cronômetro manual, em que o aplicador precise acionar um botão, é necessário levar em conta a deficiência dos registros, isto é, deve-se levar em conta a diferença entre o início/final da prova e a reação do aplicador, devendo esse intervalo ser contabilizado para apuração do resultado final; v) argumenta, ainda, que a Banca organizadora não disponibilizou qual foi o instrumento utilizado para a medição do tempo, tampouco a data em que foi calibrado, o respectivo número de série e o certificado de calibração; vi) assevera que obteve excelente classificação nas fases iniciais e não pode ser prejudicada por tal falha no teste físico; vii) afirma que não foi garantido tratamento isonômico quando da execução do seu teste, na medida que lhes foi concedido prazo de 05 (cinco) minutos para execução da segunda tentativa, quando para o candidato de nome Douglas Scherrer Menezes foi concedido prazo de cerca de 20 ou 25 minutos.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência postulada no sentido de prosseguir nas demais fases do Certame. No mérito, pugna pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência apresentada.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 4606907).

A agravante opôs embargos de declaração (id 4625964).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ids 4939211 e 4948441) pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentada pelo Cebraspe (id 4962539) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

De início, convém esclarecer que o exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Civil, encontra previsão legal expressa no artigo 22, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 04/ 1990 (a qual
dispõe sobre a POLÍCIA CIVIL
),
verbis: “Art.22. O ingresso de pessoas de ambos os sexos nas carreiras policiais dar-se-á, exclusiva e obrigatoriamente pela aprovação dos habilitados nas seguintes etapas, todas de caráter eliminatório: III – exames psicotécnico e de capacidade física e mental;”
assim como no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o
INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
, que estabelece:
“Art. 2º O concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) exame de aptidão física;” o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Na hipótese do Certame para o qual se inscreveu a parte Recorrente, o item 10.2 e seguintes do Edital assim estabelecem:

10.2.4 O exame de aptidão física constará dos quatro testes a seguir, todos de realização obrigatória, independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles:

a) flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) ou estático de barra (sexo feminino);

b) impulsão horizontal (sexos masculino e feminino);

c) flexão abdominal (sexos masculino e feminino);

d) corrida de 12 minutos (sexos masculino e feminino).

10.2.4.1 Os testes serão aplicados de forma sequencial, observando-se a ordem estabelecida no subitem 10.2.4 deste edital, com intervalo mínimo de cinco minutos entre cada teste.

(...)

10.2.8 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que: a) não comparecer à realização dos testes nos dias e nos horários estabelecidos pelo Cebraspe; b) não realizar qualquer dos testes; c) não atingir o desempenho mínimo exigido em qualquer dos testes, no prazo determinado ou no modo previsto neste edital, conforme os subitens 10.2.4 e 10.2.11 deste edital; d) infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos; ou e) se recusar a ter seus testes gravados.

10.2.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela banca examinadora.

10.2.10 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, Covid-19, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

(...)

10.2.11.2 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA (SEXO FEMININO)

10.2.11.2.1 A metodologia de preparação e execução do teste estático de barra fixa obedecerá aos seguintes critérios:

I – posição inicial: ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronada ou supinada) mantendo os braços flexionados, o corpo na vertical e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir essa posição;

II – execução: ao comando “iniciar”, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na posição vertical, pernas estendidas;

10.2.11.2.2 Ao final da execução, o fiscal avisará o tempo decorrido. 10.2.11.2.3 A cronometragem será encerrada quando:

I – a candidata permanecer pelo tempo mínimo;

II – a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra com o queixo;

III – flexionar joelhos ou quadril;

IV – descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.

10.2.11.2.4 Não será permitido à candidata, quando da realização do teste estático de barra fixa:

I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções,sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo;

II – após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;

III – utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;

IV – permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra;

Assim, partindo-se de tais regramentos, bem como considerando-se os documentos colacionados aos autos, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Assim compreendo em razão de constatar que a alegação apresentada pela Recorrente no sentido de que não houve tratamento isonômico entre ela e o candidato Douglas, que teria permanecido mais tempo descansando entre a primeira e a segunda tentativa não contribui para o deslinde da controvérsia ora apresentada, na medida que, conforme afirmado pela própria candidata foi observado o prazo de 05 (cinco) minutos entre a primeira e a segunda tentativa, na forma do que garante expressamente o item 10.2.11.2.6 do Edital do Certame.

Além disso, não há nos autos elementos capazes de comprovar tal afirmação de quebra da isonomia.

De outro lado, no que tange aos argumentos e documentos apresentados, mais precisamente o registro da execução do teste (id 23126707), a fim de infirmar a conclusão a que chegou o examinador, constato, assim como consignado pelo i. Magistrado a quo, que a agravante não obteve sucesso na execução do teste, nas duas oportunidades que teve para tanto, o que legitima a decisão pela sua inaptidão.

Assim, deve ser improvido o presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.